Tribunal: TJSP
Processo: 1005355-04.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Fins apenas infringenciais e de prequestionamento, o que é inadmissível, tanto mais que a matéria foi tratada no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005355-04.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOMPO
SEGUROS
S/A,
são
embargados
INTERBROK
CORRETORES
INTERNACIONAIS
DE
SEGUROS
LTDA.
e
MVP
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005355-04.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 42074
2
VOTO No: 42074
EDEC.No: 1005355-04.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo 10a VC
EBTE. : SOMPO SEGUROS S/A
EBDOS. : MVP TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA E INTERBROK
CORRETORES INTERNACIONAIS DE SEGUROS LTDA

RECURSO – Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material Fins apenas
infringenciais e de prequestionamento, o que é inadmissível, tanto
mais que a matéria foi tratada no acórdão Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, conhecendo
em parte, negou provimento às apelações interpostas contra r. sentença que colhendo
embargos de declaração, julgou procedente ação dita “de cobrança de indenização
securitária” para condenar as rés ao pagamento da quantia de R$-90.112,00 (noventa mil e
cento e doze reais), monetariamente corrigida desde a consumação do prejuízo e com juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação; honorários de advogado arbitrados em 15% do
valor da condenação.
Alvitrando haver “omissão”, sustenta a embargante não há falar em
inovação recursal, uma vez que as questões relativas ao abatimento do valor recebido pela
embargada com a venda do salvado e do prêmio adicional foram ventiladas em
contestação.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do
permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil); pretende, isto sim, rediscutir a matéria
tratada no acórdão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração;
Segundo, porque a embargante, ao que parece, não se avisou de que
o acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para alicerçar suas conclusões, via
das quais negou provimento aos recursos.
E assim o fez exatamente porque “não há falar em desconto de
quantias
relativas a peças que teriam sido furtadas do veículo durante a
guarda e inspeção deste pela seguradora ou daquele valor correspondente ao salvado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005355-04.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 42074
3
uma vez que tais pedidos não foram veiculados pelas co-rés em suas contestações,
constituindo inegável inovação recursal; poderão, caso queiram, discutir a questão
em via própria”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois, registrando-se
que a embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente infringenciais com que
marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, AI
169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU
17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP 115/207. IDEM, ibidem.
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de declaração
é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram
os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210 “in” Theotonio Negrão, Código de processo civil e
legislação processual em vigor, Saraiva, ed. 43a, nota 14b ao artigo 535, p. 698).
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento, bastava que
a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator